Tribunal: TJBA
Processo: 8005502-55.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005502-55.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A Advogado(s): RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA, LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO AGRAVADO: TIAGO VANER DOS SANTOS ROCHA Advogado(s):ELIAS DE JESUS MOREIRA, ROBERTA OLIVEIRA DOS SANTOS, BRUNO RAFAEL SANTOS COSTA DANTAS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Tenda Negócios Imobiliários S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a concessão da gratuidade de justiça à parte autora e afastando a alegação de decadência em ação indenizatória proposta por Tiago Vaner dos Santos Rocha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se devem ser afastados os efeitos da gratuidade de justiça concedida à parte agravada diante da alegada ausência de comprovação de hipossuficiência; (ii) estabelecer se incide o prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC ou o prazo prescricional aplicável às pretensões indenizatórias. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. A parte agravada apresenta documentação idônea, como Carteira de Trabalho, que evidencia renda compatível com a hipossuficiência alegada. O agravante não comprova, de forma inequívoca, a capacidade financeira da parte adversa para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. A demanda possui natureza indenizatória fundada em falha na prestação de serviço e violação ao dever de informação, o que afasta a incidência do prazo decadencial do art. 26, II, do CDC. Pretensões indenizatórias submetem-se a prazo prescricional, e não decadencial, sendo inaplicável a regra referente a vícios aparentes ou de fácil constatação. A decisão monocrática encontra-se em consonância com a legislação aplicável e com entendimento consolidado, inexistindo fundamento para sua reforma. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005502-55.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A e como Agravada TIAGO VANER DOS SANTOS ROCHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 2/SO